Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721100-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELIO SCHWEIG RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ESCOLHA DO FORO. NOTA TÉCNICA N. 8/2022 - CIJDF. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de cédulas de crédito rural firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, quando o negócio não for formalizado na Capital Federal mas, sim em agência bancária de outra unidade federativa 2. Embora a competência relativa diga respeito, de regra, exclusivamente a interesse privado, no caso de uma multiplicidade de ações idênticas propostas em foro aleatório (em especial, o de Brasília), exsurge o interesse coletivo a justificar a declinação de ofício, diante do prejuízo causado a todos que efetivamente mantêm relações jurídicas no Distrito Federal. 3. Para a análise da competência deve ser observado o princípio constitucional do juiz natural e levada em consideração a coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. 4. A parte escolher aleatoriamente o foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente. 5. A Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, conclui que em casos de ações pessoais em que figurem como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil - CPC, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil). 5. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 53, inciso III, e 516, ambos do Código de Processo Civil, sustentado que a competência territorial não pode ser declinada de ofício. Defende que cabe ao consumidor propor a demanda em Brasília, sobretudo quando o réu possui sede na cidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009